Tribunal: TJDFT
Processo: 0710203-55.2017.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0710203-55.2017.8.07.0020 APELANTE: ANDRE LUIZ ARAUJO DE OLIVEIRA, BANCO PAN S.A APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO PAN S.A, BANCO BMG SA, F5 PROMOTORA E SERVICOS CADASTRAIS EIRELI - ME, ANDRE LUIZ ARAUJO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Vistos, etc. ANDRÉ LUIZ ARAUJO DE OLIVEIRA, em sede de apelação (id 26862178), requereu a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ao argumento de que não possui condições financeiras no momento, para arcar com o pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios. Pois bem. Nos termos do artigo 98 do CPC, tem direito à gratuidade de justiça a pessoa natural ou jurídica que não tenha recursos suficientes para arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem que isso comprometa o seu sustento e de sua família. Busca, tal instituto, materializar o direito constitucional de acesso à justiça. Em consonância com o §2° do artigo 99 do CPC, a declaração da parte interessada de que não está em condições de arcar com as custas processuais reveste-se de caráter de presunção relativa. Destarte, demonstrada nos autos a falta dos pressupostos legais, poderá o magistrado indeferir o benefício. Da detida análise dos documentos de ids 26862179/26862181, consistentes nos contracheques juntados pelo próprio apelante, constata-se que ele percebe rendimentos brutos, na qualidade de Agente de Polícia Federal na classe especial, na casa dos R$19.000,00 (dezenove mil reais). Do que se conclui que, mesmo se considerados os descontos legais, ainda remanescem rendimentos de valor elevado, com renda líquida acima ao décuplo do salário mínimo, portanto, superior àquela adotada como parâmetro pela colenda 7a Turma para concessão da gratuidade de justiça, inexistindo elementos concretos, portanto, a atestar a sua hipossuficiência. Nesse esteio, revelando os elementos dos autos que o apelante possui condições de arcar com as custas processuais e honorários de advogado sem o comprometimento de sua subsistência, deve ser indeferido o benefício. Por esse motivo, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado no bojo da apelação. Nos termos do artigo 99, § 7o e artigo 1.007, ambos do CPC, INTIME-SE o apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o preparo do recurso, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo legal, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 18 de outubro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator